Tribunal: TJMT
Processo: 1014372-47.2020.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014372-47.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), IDEU SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 276.688.861-68 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1014372-47.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
:
Ideu Sampaio dos Santos.

Apelado
:
Banco Cetelem S.A.

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RAZÕES DO APELO QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, III, CPC –

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1014372-47.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
:
Ideu Sampaio dos Santos

Apelado
:
Banco Cetelem S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Ideu Sampaio dos Santos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação revisional de contrato de empréstimo consignado que move em desfavor do Banco Bradesco S.A, julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa (art. 98, §3º, do CPC).

Inconformado, o apelante sustenta, em suma, que os juros remuneratórios do contrato nº 0123325606109 está em dissonância com a taxa média do mercado da época da contratação, postulando a reforma da sentença para que seja limitado à taxa média do mercado segundo divulgado pelo Banco Central do Brasil para a modalidade contratada, em maio de 2017, ou seja, 2,07% ao mês e 27,84% ao ano, além da restituição do que pagou a mais. Por fim, pugna pela condenação nas custas processuais e honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme disposto no art. 85, § 8º, do CPC.

O apelado apresentou contrarrazões arguindo preliminar de não conhecimento do apelo ante a ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1014372-47.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
:
Ideu Sampaio dos Santos

Apelado
:
Banco Cetelem S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Ideu Sampaio dos Santos firmou com Banco Bradesco S.A., contrato de empréstimo bancário consignado com desconto em folha do benefício previdenciário, no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), para pagamento em 72 parcelas de R$ 149,73 (cento e quarenta e nove reais e setenta e três centavos). Sentindo-se prejudicado, ajuizou a ação de revisão de contrato de empréstimo consignado, relativo aos encargos financeiros tidos por abusivos.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, reconhecendo a ilegitimidade passiva, julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa (art. 98, §3º, do CPC) – id. 132229165.

Inconformado, recorre o autor sustentando a ocorrência de abusividade no pacto, notadamente quanto a manutenção dos encargos financeiros, consistente nos juros remuneratórios, ao argumento de que a taxa média de juros para o período do contrato, em maio de 2017, era de 2,07% ao mês e 27,84% ao ano. Afirma o desacerto da r. sentença ao manter a taxa de juros remuneratórios incidente sobre a operação (id. 132229167).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Observa-se dos autos que o d. magistrado julgou extinto o processo, reconhecendo a ilegitimidade do apelado para figurar no polo passivo da demanda, veja:

“
A ré, via seu bastante procurador, ao apresentar peça de bloqueio asseverou que é parte ilegítima a figurar no polo passivo da ação, uma vez que o contrato de empréstimo consignado nº 0123325606109, não fora firmado com o réu, mas com outra instituição financeira, razão pela qual, pugna pela extinção do presente feito.

O autor, ao apresentar a sua impugnação, não falou sobre a preliminar, consoante se pode constatar pelo petitório de (fls.102/112 – ID 59576360).

Acerca da legitimidade para agir em juízo, ressalto que se trata de uma das condições da ação, que deve ser investigada no elemento subjetivo da demanda, sendo necessário que os sujeitos estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize conduzir o processo em que se discuta a relação jurídica deduzida no litígio.

(...)

No caso concreto, o autor ajuizou demanda contra o réu, requerendo declaração de nulidade de empréstimo consignado, endereçando a ação em desfavor do Banco Safra S/A (fl.04 – ID 35713413).

Pelo documento carreado aos autos pelo próprio autor, o contrato de empréstimo consignado fora formalizado junto ao Banco Bradesco S/A, não com o Banco Cetelem S/A, como informado na inicial e ratificado quando da impugnação à contestação, portanto, não há como não se acatar a preliminar abraçada pelo réu.

(...)

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito atinentes à espécie JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo aforado por IDEU SAMPAIO DOS SANTOS, com qualificação nos autos, em desfavor de BANCO CETELEM S/A, pessoa jurídica de direito privado, e o faço com fulcro no inciso VI, do artigo 485 do Código de Processo Civil, condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.
”

(Id. 132229165 - negritei)

Entretanto, o apelante, em suas razões recursais, limita-se a alegar a ocorrência de abusividade no pacto, notadamente quanto a manutenção dos encargos financeiros, consistente nos juros remuneratórios, ao argumento de que a taxa média de juros para o período do contrato era de 2,07% ao mês e 27,84% ao ano. Ao final, postula pela reforma da sentença para que seja limitado à taxa média do mercado segundo divulgado pelo Banco Central do Brasil para a modalidade contratada e condenação em honorários advocatícios.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda qualquer relação com a fundamentação do
decisum
.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 514, II, do CPC,
verbis
:

“Art. 514. A apelação, interposta por petição dirigida ao juiz, conterá:

[...]

II – os fundamentos de fato e de direito;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
II: 5. Fundamentação.

O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões
do inconformismo,
o recurso não pode ser conhecido
.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto o recurso não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença,

independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RMC – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução de trechos já expostos na peça defensiva.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso
.
(RAC n. 1034554-03.2021.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.04.2022 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA de Inexistência de Débito. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.010, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o inciso II, artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

2. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade
.

3. “O Superior Tribunal de Justiça possui iterativa orientação no sentido de que, apesar da mera reprodução da petição inicial ou da contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade, a ausência de combate a fundamentos determinantes do julgado recorrido conduz ao não conhecimento do apelo.” (AgInt no REsp 1813456/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)

4. Recurso não conhecido.
(RAC n. 0004989-81.2015.8.11.0021, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05.04.2022 - negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei)

“(...)
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, e lhe nego seguimento.

Cuiabá, 13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022